Tribunal: STF
Processo: RE 74340
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL RESCISAO ACOLHIDA EM JUÍZO -
EFEITOS - CUSTAS E HONORARIOS.
II. DESATENDIDAS PELOS JULGADOS AS PARCELAS REFERIDAS, DENEGARAM
APLICAÇÃO AOS ARTS. 59 E 64 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
JUSTIFICANDO O CONHECIMENTO E O PROVIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.